Tribunal: TJPA
Processo: 0807207-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807207-55.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: F. P. R.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PEDIDO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. NATUREZA INCIDENTAL DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na ação principal, o autor, ora agravado, alegou ser cadastrado com sua genitora para receber a ajuda de custo do programa de Tratamento Fora de Domicílio
–
TFD. Diz, no entanto, que o pagamento das parcelas do TFD não está sendo realizadas adequadamente. Dessa forma, requereu judicialmente o ressarcimento das despesas suportadas com diárias não fornecidas regularmente para o seu tratamento na capital paraense.

2.

Nesse cenário, percebe-se que o pedido de exibição de documentos não é o objeto principal da demanda, mas sim um pleito incidental que tem por objetivo o esclarecimento da lide.

3. Com efeito, em tais casos, não se verifica a necessidade de pedido administrativo prévio de documento quando tal pleito não constituir o objeto principal da ação.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Estado do Pará contra a decisão que lhe determinou o seguinte:

Recebo a inicial (ID n° 14288719 – fls. 01/14) e emenda da inicial (ID n° 16080679 – fl. 01), tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC. Defiro o requerimento de exibição de documentos formulado pela parte autora, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC, motivo pelo qual determino:

a) Intime-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e ESTADO DO PARÁ, para que no prazo de 10 (dez) dias, exiba cópias de todos os documentos que possui acerca do Procedimento de Tratamento Fora de Domicílio - TFD do paciente FELIPE PALHETA RODRIGUES, incluindo relatórios de tratamentos da autora, onde constam entradas e saídas, com respectivos números de processos TFD, mapas e valores, nos termos do art. 398 c/c art. 183 do CPC.

Advirto aos requeridos que não será admitida a recusa da exibição dos documentos, pois tem obrigação legal de exibi-los (art. 399, I do CPC). Se não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 398 c/c art. 183 do CPC, serão admitidos como verdadeiros os fatos que, por meio do documento a parte pretendia provar (art. 400, I do CPC).

Estipulo multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais para o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA e de R$ 1.000,00 (mil reais) para o ESTADO DO PARÁ em caso de não apresentação dos referidos no prazo fixado, nos termos do parágrafo único do art. 400 do CPC.

Em suma, o agravante argumenta que o pedido de exibição de documento em face do Estado não foi precedido de requerimento administrativo, o que denotaria a ausência de interesse de agir e, logo, o desinteresse processual por parte do requerente, ora agravado.

Diante disso, interpôs o presente recurso para requerer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender a decisão agravada até o pronunciamento definitivo do colegiado da 2ª Turma de Direito Público.

Tutela antecipada indeferida (ID.
n.º 3366376).

Contrarrazões (ID. nº 3634053).

Parecer ministerial opinando pelo desprovimento do recurso (ID. n° 3874227).

Eis o breve relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento na sessão virtual.

Belém-Pará.

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os pressupostos legais.

Na ação principal, o autor, ora agravado, alegou ser cadastrado com sua genitora para receber a ajuda de custo do programa de Tratamento Fora de Domicílio
–
TFD. Diz, no entanto, que o pagamento das parcelas do TFD não está sendo realizadas adequadamente. Dessa forma, requereu judicialmente o ressarcimento das despesas suportadas com diárias não fornecidas regularmente para o seu tratamento na capital paraense.

Nesse cenário, percebe-se que o pedido de exibição de documentos não é o objeto principal da demanda, mas sim um pleito incidental que tem por objetivo o esclarecimento da lide.

Com efeito, em tais casos, não se verifica a necessidade de pedido administrativo prévio de documento quando tal pleito não constituir o objeto principal da ação.

Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERLOCUTÓRIO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DO CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DA TELEFONIA. PRÉVIO REQUERIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. DISPENSABILIDADE QUANDO SE TRATA DE PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM CARÁTER INCIDENTAL. Os requisitos exigidos pelo Superior Tribuna de Justiça no REsp n. 982.133/RS, consistentes no prévio requerimento administrativo e no pagamento do custo do serviço,
não se aplicam quando o pleito de exibição de documentos é realizado em caráter incidental
. AVENÇA FIRMADA NA MODALIDADE PLANTA COMUNITÁRIA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. RADIOGRAFIA QUE PERMITE A ELABORAÇÃO DO CÁLCULO. Na fase de cumprimento de sentença, a radiografia supre a necessidade de exibição do contrato, porquanto apresenta os elementos necessários para a apuração do montante integralizado a ser subscrito. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AI: 40014238320208240000 Concórdia 4001423-83.2020.8.24.0000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/05/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial). (Grifei).

Ademais, o agravante alega que a documentação em questão não é disponibilizada aos assistidos pelos requeridos na ação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/04/2021